Tribunal: TJDFT
Processo: 0747308-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0747308-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA AGRAVADO: SIMONE CAMARGO DE OLIVEIRA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de crédito da executada/agravante no rosto dos autos (Processo no 0704654-24.2017.8.07.0001 – 4a Vara Cível de Brasília), até o limite do valor em execução (R$ 56.441,78). A liminar foi indeferida (ID 21048416). Contrarrazões em ID 21202114). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos do processo de origem no 0012339-26.2017.8.07.0001, foi proferida a seguinte decisão pelo juízo de origem: “Diante da notícia pela parte autora de satisfação integral do crédito exequendo e pedido de extinção do feito pelo pagamento, bem como manifestação da executada ratificando a informação prestada, determino o arquivamento dos autos ante a satisfação da obrigação. Independente de preclusão, liberem-se eventuais restrições em razão do presente cumprimento de sentença. Quanto ao pedido de cancelamento da certidão comprobatória de admissão da execução, esclareço à parte autora que, nos termos do § 2o, do art. 828, do CPC, compete ao exequente, no prazo de 10 (dez) dias, promover o cancelamento das averbações, sob pena de pagamento de indenização à parte contrária. Intime-se”. Diante do pagamento do débito e da extinção do processo principal pelo pagamento, ocorreu a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento interposto pela executada, Luiza Alzerina Albuquerque da Silva, tendo em vista a perda superveniente do objeto (CPC 15 932 VIII e RITJDFT 87 XIII). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator